Tribunal: TCU
Processo: 021.729/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em face do Acórdão 7936/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Manoel Antônio; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de tornar sem efeito os subitens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 7936/2023-TCU-Segunda Câmara , reconhecendo a regularidade da parcela de anuênios, no percentual de 12%; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.